Tribunal: TJES
Processo: 5013154-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013154-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANDRA DE ABREU ASSRAUY

AGRAVADO: BEST SENIOR OPERADORA DE SAUDE LTDA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. CONEXÃO ENTRE DEMANDAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O disposto no art. 55 e § 1º, do CPC, estabelecem que a conexão entre duas ou mais demandas ocorre quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, devendo os processos serem reunidos para decisão conjunta, salvo de um deles já houver sido sentenciado. Ademais, prevê o § 3º, do referido artigo, que também serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

2. As demandas têm por objeto indenização por danos morais, decorrente do mesmo fato jurídico (óbito da genitora da Agravante), sendo imputado à operadora de saúde Agravada e aos hospitais demandados nos autos conexos, a falha na prestação de seus serviços. Nesse descortino, as demandas estão ligadas a um vínculo comum, qual seja, o mesmo evento danoso, possuindo a mesma causa de pedir remota, que enseja a conexão.

3. A reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, que possui certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias. Precedente do STJ.

4. Além de a conexão ter por objetivo manter a coerência e, por consequência, a segurança jurídica da decisão a ser proferida, é capaz de proporcionar a economia processual através de um de seus efeitos, que é a reunião de processos, uma vez que os atos processuais serão praticados somente uma vez.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º

5013154-98.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : SANDRA DE ABREU ASSRAUY

ADVOGADA : GRAZIELA BELMOK CHARBEL

RECORRIDA : BEST SENIOR OPERADORA DE SAÚDE LTDA

ADVOGADO : DANIEL CIOGLIA LOBÃO

MAGISTRADO : JÚLIO CÉSAR BABILON

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento está relacionada à conexão entre demandas.

A decisão agravada reconheceu a incompetência do Juízo, em razão da conexão do processo originário com os autos n.º 5021552-25.2022.8.08.035, determinando a sua remessa para o Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, porque prevento (ID 26678675 – do processo principal).

A Agravante pretende reformar a decisão agravada, sustentando que (i) inexiste identidade com a causa de pedir da demanda proposta em face do Hospital Meridional de Vitória e da Praia da Costa; (ii) não há prejudicialidade entre as demandas, e (iii) a manutenção da decisão agravada acarretará a inutilidade do julgamento em definitivo e utilidade dos atos processuais, caso o processo seja remetido indevidamente a outro Juízo (ID 6513585).

Em contraditório recursal, a Agravada suscita preliminar de não conhecimento, e, no mérito, pede o desprovimento do recurso (ID 6858217).

Pois bem.

Para melhor compreensão, examino o recurso nos tópicos a seguir.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO:

A Agravada suscita preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento, por falta de cabimento.

Segundo afirma, a decisão agravada que reconhece a existência de conexão, determinando a remessa ao Juízo competente, não acarreta a interpretação extensiva ou analógica do art. 1.015, do CPC, porque não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento em eventual recurso de apelação.

Como se sabe, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 988), concluiu pela taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, firmando a compreensão de que a interposição do agravo de instrumento será admitida
[...] quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação [...]
.

A questão de fundo discutida no mencionado precedente diz respeito, justamente, à competência do Juízo no qual tramitava o processo, semelhantemente ao caso dos autos, em que o Magistrado
a quo
reconheceu a sua incompetência ante a existência de conexão do processo originário com outra demanda.

De acordo com a Exma. Relª. Min.ª Nancy Andrighi, quando do julgamento do REsp n.º 1.704.520/MT,
[...] a correta
fixação da competência jurisdicional é medida que se impõe desde logo, sob pena de ser infrutífero o exame tardio da questão
controvertida, especialmente quando reconhecida a incompetência do juízo
[...]
.

Assim, como a circunstância impacta no prosseguimento do processo e, consequentemente, na inutilidade do julgamento se for postergada a discussão em futura apelação, deve ser conhecido o agravo de instrumento.

Dito isso,
rejeito a preliminar
.

DO MÉRITO:

De partida, consigno que a conexão é um fenômeno processual de modificação da competência para processar e julgar a causa.

Conforme o disposto no art. 55 e § 1º, do CPC, a conexão entre duas ou mais demandas ocorre quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, devendo os processos serem reunidos para decisão conjunta, salvo de um deles já houver sido sentenciado.

Ademais, prevê o § 3º, do referido artigo, que também serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Na presente situação, o Magistrado
a quo
reconheceu a conexão do processo originário com os autos n.º 5021552-25.2022.8.08.035, determinando a sua remessa ao Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, porque prevento, fundamentando que
[...]
a causa de pedir (fatos) encontra-se assentada num plexo de circunstâncias fáticas que se inter-relacionam, notadamente quando se imputa a falha na prestação de serviços prestados por hospitais conveniados à operadora de saúde, o que eventualmente pode, inclusive, atrair a responsabilidade solidária entre operadora e hospital credenciado (AgInt. no REsp. n. 1.982.605/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 28.11.2022, DJe de 2.12.2022)
[...]
.

Acrescentou, ainda, que
[...]
mesmo a despeito de eventualmente não haver uma precisa coincidência das causas de pedir próxima e remota, no presente caso se impõe e se justifica a reunião das ações, quando pouco, pela incidência da regra do § 3º do artigo 55 do Código de Processo Civil
[...]
(ID 26678675 – do processo principal).

Analisando os autos, verifico correta e adequada a decisão agravada, pois as demandas têm por objeto indenização por danos morais, decorrente do mesmo fato jurídico (óbito da genitora da Agravante), sendo imputado à operadora de saúde Agravada e aos hospitais demandados nos autos conexos, a falha na prestação de seus serviços.

Nesse descortino, as demandas estão ligadas a um vínculo comum, qual seja, o mesmo evento danoso, possuindo a mesma causa de pedir remota, que enseja a conexão.

Cumpre destacar, que o c. Superior Tribunal de Justiça já manifestou que
[...] a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, que possui
certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias (AgInt no AREsp n. 1.980.346/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022)
[...] (STJ,
AgInt no AREsp n. 2.064.372/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023).

Além de a conexão ter por objetivo manter a coerência e, por consequência, a segurança jurídica da decisão a ser proferida, é capaz de proporcionar a economia processual através de um de seus efeitos, que é a reunião de processos, uma vez que os atos processuais serão praticados somente uma vez.

Outrossim, não se vislumbra qualquer prejuízo na produção probatória, na medida em que as partes poderão ser ouvidas em ambos os processos.

Pelo exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5013154-98.2023.8.08.0000_DI_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)